Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LITISCONSORTE PASSIVO. NECESSÁRIO E UNITÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o princípio da causalidade, o litisconsórcio passivo necessário e unitário não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no processo ao qual não deu causa e que não se opôs ao pedido inicial.
2. Recurso conhecido e provido.